Tribunal: TJPA
Processo: 0814808-84.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814808-84.2023.8.14.0040

APELANTE: DENIVALDO BOTELHO CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVIAMENTE JULGADO SOBRE A MATÉRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR GRATUIDADE. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pagamento das custas iniciais, sem que fosse oportunizada ao Autor a comprovação de sua hipossuficiência, conforme determinado em sede de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a sentença de extinção do processo por ausência de recolhimento de custas processuais é válida, considerando a interposição de agravo de instrumento, com decisão transitada em julgado, determinando o retorno dos autos para cumprimento do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC relativo à análise da gratuidade de justiça. Discutir, ainda, a concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença merece ser anulada por contrariedade ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, pois o juízo
a quo
não oportunizou ao autor a comprovação de sua hipossuficiência econômica, conforme determinado em sede de agravo de instrumento. No mérito, demonstrada a hipossuficiência do apelante, ele faz
jus
ao benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação cível conhecida e provida, à unanimidade, a fim de anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, inclusive com a concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 99, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015766-16.2017.8.14.0040; TJPA – Apelação Cível – Nº 0007536-19.2016.8.14.0040.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DENIVALDO BOTELHO CARVALHO
contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, movida contra BANCO BMG S/A.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 18692321):

In casu
, foi determinado à parte autora o pagamento das custas iniciais, tendo em vista que houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Porém, passados mais de 2 meses desde a decisão retro, a parte autora não apresentou o recolhimento das custas iniciais devidas, não havendo outro caminho senão a extinção do feito.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o autor ingressou com apelação, arguindo resumidamente a necessidade de concessão de gratuidade por se encontrar em situação de dificuldade financeira, não possuindo meios de arcar com as custas processuais.

Por fim, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade.

Contrarrazões apresentadas (ID 18692337).

Coube-me os autos por redistribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 18905598).

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por se tratar de discussão sobre o benefício da gratuidade), passo a julgar a apelação.

2.

Razões recursais:

O propósito recursal é analisar se deve ser anulada a sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de pagamento das custas iniciais, bem como verificar se o Autor/Apelante faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita para prosseguir com a demanda.

Sem delongas, estou convencido de que o recurso merece acolhimento. Passo a fundamentar.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente, aposentado por invalidez, ingressou com a presente ação para discutir a validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter autorizado e cujos descontos mensais em seu benefício previdenciário vêm lhe causando prejuízo.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a exordial, indeferiu de imediato o pedido de gratuidade realizado pelo autor, alegando que ele deveria ter optado pelo Juizado Especial Cível, por ser mais célere e menos oneroso, se quisesse isenção de custas.

Insurgindo-se contra essa decisão, o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento nº 0816489-15.2023.8.14.0000, distribuído a minha relatoria e julgado provido em 19/10/2023 (publicação no DJE de 20/10/2023, antes da prolação da sentença sob exame) a fim de que os autos retornassem ao juízo de origem para que fosse oportunizado ao autor a comprovação de sua hipossuficiência conforme determina o artigo 99, §2º do CPC, ou seja,
somente
após tal procedimento, poderia ser analisada a questão relativa à gratuidade. O referido recurso está transitado em julgado.

Portanto, verifica-se a flagrante incompatibilidade entre o resultado do julgamento do agravo e a sentença ora recorrida, o que acarreta a nulidade da sentença, pois o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento assegura que o provimento deste recurso torne insubsistente todos os atos processuais posteriores incompatíveis com o resultado de seu julgamento.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal em processos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA – SENTENÇA TERMINATIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROCESSO SENTENCIADO APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – SENTENÇA QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em agravo de instrumento.

2 – Hipótese em que a despeito de julgamento de agravo de instrumento que concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça, prolatou sentença o juízo primevo, cancelando a distribuição e extinguindo o feito sem resolução de mérito pelo não pagamento das custas iniciais.

3 – Revela-se equivocada a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de ingresso, após a concessão ao autor, ora apelante, do benefício da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento (Processo n. 0802805-33.2017.8.14.0000), cujo a decisão inclusive transitou livremente em julgado.

4 – Dessa forma, depreende-se que tendo o agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sido interposto dentro do prazo legal, equivocada a extinção do feito, sobretudo, ante a concessão da gratuidade de justiça no referido recurso, pelo que se impõe a anulação da sentença.

5 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015766-16.2017.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO DE AJG. INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO OCORRIDO AQUANDO NA SENTENÇA. INCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo transitado em julgado a decisão denegatória de assistência judiciária em virtude da interposição de agravo de instrumento que, ainda se encontrava pendente de julgamento, não se mostra prudente o cancelamento e a extinção do feito por falta de recolhimento de custas processuais, na medida em que ocasiona grave prejuízo processual ao litigante que postula o benefício da gratuidade. Até porque não poderia o autor recolher as referidas custas, sob pena de configurar a sua conduta em preclusão lógica do pedido, pois teria praticado ato incompatível com o requerimento do benefício da assistência judiciária gratuita.2. Recurso provido
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0007536-19.2016.8.14.0040 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 10/09/2018)

Sob esse raciocínio, resta, no caso concreto, equivocada a extinção do presente processo por ausência de recolhimento das custas iniciais sem que antes o magistrado de origem tivesse obedecido ao procedimento previsto no art. 99, §2° do CPC, cujo cumprimento foi determinado por este juízo
ad quem
em sede de agravo de instrumento. Logo, a sentença é nula.

Por fim, quanto à concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante, verifico que ele é aposentado por invalidez e recebe proventos mensais de R$ 1.453,177 (ID 18692237), quantia nada exorbitante considerando que é destinada a sua subsistência e ainda está comprometida com os débitos questionados nos próprios autos. Logo, estou convencido de que obrigar o Apelante a arcar com as custas e despesas processuais poderá causar prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Assim, diante da não obediência pelo juízo
a quo
aos procedimentos legais supracitados e entendendo que o Apelante possui direito à gratuidade de justiça pleiteada, razão pela qual defiro a justiça gratuita e consequentemente decido anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas iniciais.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024